Tribunal: TJMT
Processo: 1040131-74.2024.8.11.0002
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040131-74.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELIANE MARIA DA SILVA CAMPOS - CPF: 017.264.141-16 (APELADO), LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL - CPF: 025.102.481-46 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELLY CRISTINA YAMAZAKI - CPF: 027.810.171-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. LIGAÇÃO DIRETA NA REDE. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que reconheceu a cobrança indevida por suposta irregularidade na medição do consumo de unidade consumidora e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve irregularidade na cobrança por recuperação de consumo decorrente de ligação direta à rede elétrica, sem medidor; e (ii) verificar se o procedimento de apuração seguiu os parâmetros da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 e se houve dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A concessionária observou os requisitos legais da Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129, ao emitir Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), registrar fotograficamente a irregularidade e encaminhar notificação da recuperação de consumo.

4. O desvio constatado se deu por ligação direta na rede, o que dispensa perícia técnica do medidor. A recusa da consumidora em assinar o TOI não invalida o procedimento, que foi formalmente comunicado posteriormente, conforme determina a legislação.

5. O histórico de consumo da unidade consumidora confirma a inexistência de consumo antes da inspeção e alteração posterior, corroborando a cobrança pela recuperação.

6. O fato de constar nas fotografias juntadas pela Apelante residência vizinha e diversa da Apelada, não tem o condão de afastar a licitude do procedimento realizado, haja vista que, em verdade, o que importa é que a ligação direta ocorreu na unidade consumidora correspondente à residência da recorrida (nº 1994321-6), a qual estava sem o devido medidor de consumo.

7. A suspensão do fornecimento e a inscrição da devedora no cadastro de inadimplentes decorreram do exercício regular de direito, não sendo cabível indenização por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para reformar a sentença, julgando improcedente os pedidos iniciais. Inversão do ônus sucumbencial, com honorários de 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade por força da gratuidade judiciária.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Cobrança Indevida com Obrigaçãode Fazer e Indenização por Danos Morais ajuizada em seu desfavor por
Eliane Maria da Silva Campos.

A sentença de primeiro grau julgou procedente os pedidos iniciais, para “
declarar a inexigibilidade das faturas nos valores de R$ 1.118,70 (mil cento e dezoito reais e setenta centavos) e R$ 1.913,19 (mil novecentos e treze reais e dezenove centavos), referente à recuperação de consumo
” e “
condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da parte requerente, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente segundo o IPCA a partir da prolação da sentença, juros de mora serão calculados pela taxa Selic, deduzido o IPCA a partir da citação.
” – sic. Ainda, a concessionária Apelante foi condenada ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais no importe de 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, a Apelante sustenta a regularidade dos procedimentos adotados para a constatação da irregularidade no medidor de energia elétrica da unidade consumidora da Apelada.

Afirma que o procedimento de inspeção foi acompanhado por um morador do imóvel, conforme consta no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), e que seguiu as normas previstas na Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

Argumenta ainda que a suspensão do fornecimento de energia elétrica foi legal, pois a fatura de recuperação de consumo que gerou o corte se refere aos 90 (noventa) dias anteriores à constatação da irregularidade, em conformidade com o Tema 699 do STJ.

Aponta que o fato não gera dano moral, se tratando de mero desconforto.

Assim, requer o provimento do apelo para reforma da sentença, julgando improcedente os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório arbitrado.

Contrarrazões (ID 283712385), pugnando pelo desprovimento do apelo e pela majoração dos danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A insurgência recursal, cinge-se em aferir a legalidade do procedimento de emissão de faturas de energia elétrica, a cobrança de valores supostamente excessivos e não condizentes com a realidade da residência da Autora, ora Apelada.

Inicialmente, é importante destacar que a relação entre as partes é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), considerando que a Apelada é a destinatária final do serviço de fornecimento de energia elétrica, fornecido pela Apelante, enquadrando-se nos conceitos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

No presente caso, aplica-se a Resolução Normativa nº 414/2010 da Aneel, a qual estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, bem como, a responsabilidade do consumidor, vejamos o artigo 167 da referida resolução:

I – pelos danos causados a pessoas ou bens, decorrentes de defeitos na sua unidade consumidora, em razão de má utilização e conservação das instalações ou do uso inadequado da energia;

II – pelas adaptações na unidade consumidora, necessárias ao recebimento dos equipamentos de medição decorrentes de mudança de grupo tarifário, exercício de opção de faturamento ou fruição do desconto tarifário referido no art. 107;

III – pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica da unidade consumidora;

(...)

IV – pela custódia dos equipamentos de medição ou do TCCI da distribuidora, na qualidade de depositário a título gratuito, quando instalados no interior de sua propriedade;

Parágrafo único. A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada.

Desse modo, constatada irregularidade no medidor de energia elétrica, deve ser observada a responsabilidade do consumidor e as exigências do artigo 129 da mencionada Resolução Normativa, que assim dispõe:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.

§5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§7º Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Compulsando os autos e analisando os documentos que instruíram a contestação, constata-se que a concessionária Apelante observou as determinações do artigo 129 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

Isso porque, consta no conjunto probatório o Termo de Ocorrência e Inspeção nº 153930416, acostado em ID 283712371, datado de 04/06/2024, o qual aponta a existência de “
LIGAÇÃO DIRETA SEM MEDIDOR
; CDC DS LIGADO DIRETO NA ALIMENTAÇÃO DA PC REDE
” – sic, referente a unidade consumidora nº 1994321.

Além disso, consta no mencionado TOI que o consumidor se recusou a assinar o documento, no entanto, a concessionária Apelante, cumprindo determinação legal, encaminhou a respectiva carta de recuperação de consumo ao cliente

(ID 283712363).

Por outro lado, a consumidora não formalizou qualquer reclamação administrativa com relação à cobrança do consumo não faturado, já que, conforme consta na exordial, apenas se irresignou após a suspensão do fornecimento de energia elétrica no local.

Nesse contexto, evidencia-se que o procedimento administrativo de inspeção ocorreu dentro dos limites legais e cumprindo as determinações da ANEEL, demonstrando irregularidade na ligação direta, sem medidor de consumo, na rede de energia elétrica.

Convém destacar que a concessionária Apelante acostou
registros fotográficos ao processo (ID 283712367), que indicam a data da realização da inspeção, a unidade consumidora correspondente (nº 1994321-6) e a ligação direta de energia
, sem o necessário medidor de consumo.

De igual modo, o histórico de consumo da unidade consumidora (ID 283712368) comprova que antes da inspeção o consumo no local era inexistente, enquanto, após a inspeção, passou-se a ter consumo médio de aproximadamente 200 (duzentos) kWh, confira-se:

Portanto, não há dúvidas que a concessionária Apelante logrou êxito em demonstrar a legalidade da cobrança e do procedimento realizado, a teor do que estabelece o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Vale destacar que, por se tratar de ligação direta, a avaliação técnica se mostra desnecessária, porquanto o desvio foi resolvido no momento da vistoria, o que dispensava o envio do equipamento para ser examinado pelo órgão competente.

Ademais, o fato de constar nas fotografias juntadas pela Apelante residência vizinha e diversa da Apelada,
não tem o condão de afastar a licitude do procedimento realizado
, haja vista que, em verdade, o que importa é que a ligação direta ocorreu na unidade consumidora correspondente à residência da recorrida (nº 1994321-6), a qual estava sem o devido medidor de consumo.

Dessa forma, a Apelante se desincumbiu do seu ônus, pois comprovou a regularidade da inspeção administrativa que constatou a anormalidade na medição de energia elétrica da unidade consumidora nº 1994321-6, sendo lícita a cobrança de valores da Apelada.

Por consequência, inexistindo mácula a ensejar a nulidade do procedimento administrativo instaurado, se revela lícita a suspensão do fornecimento de energia elétrica na residência da Apelada e a inserção do seu nome no rol dos órgãos de inadimplentes.

Nesse cenário, há que se afastar o dever ressarcitório pelos supostos danos morais sofridos pela Apelada, haja vista que a concessionária Apelante agiu no exercício regular do direito, a teor do artigo 188, inciso II, do Código Civil.

Nesse sentido já decidiu esta Colenda Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA referente à recuperação de consumo – DESVIO DE ENERGIA - ligação direta no borne do medidor - PERÍCIA DESNECESSÁRIA - § 1º DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS - DÉBITOS EXISTENTES – INSPEÇÃO deixada na caixa do correio conforme registro fotográfico - RECUPERAÇÃO DE ENERGIA DEVIDA – SENTENÇA mantida - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - Tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. II - Para convalidar a cobrança da fatura de energia elétrica, é necessária a prova cabal de que o defeito decorreu do dano ou alteração provocada pelo consumidor.
No caso, a prova documental, que inclui fotografias, histórico de consumo e outros documentos, demonstram que o apelado praticou desvio de energia elétrica. III - Ademais, analisando detidamente os autos, verifico que o termo de inspeção foi deixado na caixa do correio, razão pela qual entendo que a parte apelante teve conhecimento da irregularidade do equipamento. IV - Assim, não se constata qualquer ato ilícito cometido pela Concessionária/apelante no procedimento adotado para verificação e correção da irregularidade encontrada no medidor existente na residência da parte apelada, sendo devida a quantia referente recuperação de consumo de energia, cujo valor foi obtido tal qual estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL
. V – Da mesma forma, sendo o desvio elétrico praticado na UC da parte Embargante foi uma fraude externa ao equipamento de medição, dispensável a aferição pelo INMETRO.
(TJMT, RAC 1010130-45.2020.8.11.0003, RELATOR: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 30/04/2021) – destaquei.

No mesmo norte:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- FATURA ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - DEVIDA - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - LEGITIMIDADE - RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO. Mostra-se lícita a cobrança a título de recuperação de consumo se observado o procedimento administrativo para apurar a irregularidade no medidor de energia, em atendimento à Resolução n.º 414/2010 da ANEEL, e oportunizada ao consumidor a possibilidade de acompanhar e impugnar os atos da concessionária de energia. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.
(N.U 1000099-74.2023.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024).

Logo, a sentença comporta a reforma almejada pela Apelante.

Diante do exposto, conheço do Recurso de Apelação e
dou-lhe provimento
para reformar a sentença,
julgando improcedente
os pedidos da inicial.

Por consequência,
inverto os ônus sucumbenciais
,
condenando
a Autora/Apelada ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, ficando a
exigibilidade suspensa
por força da justiça gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025